Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727525-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER REZENDE LACERDA AGRAVADO: LOCAMÉRICA RENT A CAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER REZENDE LACERDA, contra a r. decisão (ID 163097377 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713515-86.2023.8.07.0001 por ele ajuizado em face da LOCAMÉRICA RENT A CAR, ora agravada, que deferiu em parte a majoração do limite das astreintes, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), condenou a executada a pagar multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, mas deixou de aplicar a multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante recorre, alegando que a limitação imposta à multa não apenas contraria o previsto no art. 537, § 4o, do CPC/2015, mas também premia o comportamento reprovável da agravada em insistir em não cumprir a decisão judicial. Afirma, ainda, que comprovou a recalcitrância da agravada em cumprir a decisão, o que permite majorar o valor da multa diária de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Sustenta, ainda, que demonstrou que houve descumprimento da decisão judicial, de modo que houve violação ao dever previsto no art. 77, IV, do CPC, o que constitui ato atentatório à dignidade de justiça. Assim, requer seja majorada a multa diária para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a incidir enquanto não cumprida a decisão; e seja aplicada à agravada multa de até vinte por cento do valor da causa. No entanto, da análise dos autos de origem, verifica-se que foi deferido o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença (decisão em ID 169084968). Deste modo, a fim de se evitar decisão surpresa, segundo preconiza o art. 10, do CPC[1], intime-se a parte agravante acerca da existência de interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.